Tribunal: TJDFT
Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal ante supostos vícios na decisão que homologou o pedido Id. 24277993. Na petição Id. 24882248, o Embargante aduz a ocorrência de obscuridade e erro material na decisão que homologou o pedido de desistência dos Embargos de Declaração, já que a decisão diz respeito exclusivamente aos aclaratórios, e não fala sobre a renúncia ao direito material. Sustenta que eventual interpretação diversa levaria à esdrúxula e injustificável situação de que, após o julgamento da ação, mediante decisão colegiada, uma petição da parte vencida fez desaparecer os efeitos do Acórdão. Aduz, ainda, a necessidade de se observar que a adesão ao Refis-DF 2020 condiciona a extinção do crédito tributário ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. Nas contrarrazões Id. 25239678, o Embargado pugna pelo não provimento do recurso integrativo. É o breve relatório. Decido. Relembro, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no ato processual embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame do que foi resolvido. Na hipótese em exame, não assiste razão ao Embargante. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ora embargada homologou o pedido de renúncia ao direito vindicado na presente ação e a desistência dos Embargos de Declaração ou a qualquer recurso relativo ao débito a ser quitado. Como se vê, a decisão apenas homologa a desistência dos Embargos de Declaração para que a parte possa, nos termos do artigo 5o, II, da Lei Distrital n° 41.463/2020, fazer a devida adesão ao Refis – DF 2020, de modo que não há revogação do Acórdão n° 1322650, que deu provimento à Apelação e à Remessa Necessária para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenar a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Por fim, cumpre esclarecer que permanecem os efeitos da condenação referente aos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do artigo 5°, II, da Lei Distrital n° 41.463/2020. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora